Tribunal: TJDFT
Processo: 0728766-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0728766-47.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCO ANDRE DE SOUSA TEIXEIRA, DIOGO SALGADO FRANCESCHINI APELADO: DIOGO SALGADO FRANCESCHINI, ODONTOCARE - CLINICA ODONTOLOGICA - EIRELI - EPP, MARCO ANDRE DE SOUSA TEIXEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Liquidação de Sentença por Arbitramento proposta por DIOGO SALGADO FRANCESCHINI em face de MARCO ANDRÉ DE SOUSA TEIXEIRA e ODONTOCARE - CLÍNICA ODONTOLÓGICA - EIRELI – EPP objetivando a liquidação do crédito constituído no Processo no 0710839-73.2020.8.07.0001. Adoto, como parte deste, o relatório lançado pelo Juízo de origem na decisão de ID 61500888: Trata-se de pedido de liquidação de sentença, processado por arbitramento, apresentado por DIOGO SALGADO FRANCESCHINI em face de MARCO ANDRÉ DE SOUSA TEIXEIRA e ODONTOCARE - CLÍNICA ODONTOLÓGICA - EIRELI - EPP, partes qualificadas nos autos. Objetiva-se, nesta sede, a definição do crédito constituído por força do julgamento da ação de no 0710839-73.2020.8.07.0001, que condenou os demandados ao pagamento, a título de recomposição material. Por força da decisão de ID 174902047, diante da controvérsia estabelecida sobre os valores a serem apurados, restou determinada a realização de exame pericial. Tendo vindo aos autos o laudo pericial de ID 193575691, aditado, pelo Perito, em ID 201423593 e ID 205786901, não sobrevieram questionamentos pelos litigantes, tendo havido, por força da decisão de ID 208868540, que homologou a perícia judicial. Oportunizada a apresentação de razões finais, as partes quedaram inertes. O Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília homologou o laudo pericial e declarou líquida a obrigação, nos seguintes termos: Assim, não havendo nos autos qualquer elemento hábil a relativizar as conclusões alcançadas pelo estudo pericial, homologado por força de decisão albergada pela preclusão, impõe-se a liquidação do julgado, com a quantificação da obrigação no referido valor. Ao cabo do exposto, dou por liquidada a obrigação estabelecida por força do julgamento da ação de no 0710839-73.2020.8.07.0001, no valor de R$ 55.191,07 (cinquenta e cinco mil, cento e noventa e um reais e sete centavos), atualizado e acrescido de juros de mora até 22/06/2024. Não se verificando instaurada litigiosidade na presente etapa processual, dada a ausência de resistência quanto à existência do crédito, deixo de fixar honorários advocatícios específicos, sem prejuízo daqueles arbitrados na etapa cognitiva ou daqueles que venham a ser arbitrados com a eventual deflagração do cumprimento coercitivo da sentença (Nesse sentido: Acórdão 1929789, 0026411-44.2010.8.07.0007, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no PJe: 14/10/2024.). Os embargos de declaração opostos pelo autor foram rejeitados no ID 67956960. O réu MARCO ANDRE DE SOUSA TEIXEIRA interpôs Apelação no ID 67956962. Alega, em suma, cerceamento de defesa e necessidade de suspensão dos autos até apuração dos fatos nas esferas criminal e ético-disciplinar. Requer o conhecimento e provimento do recurso para cassar a sentença e determinar a suspensão dos autos. Preparo recolhido no ID 67956966 e 67956967. Por sua vez, o autor interpôs Apelação no ID 67956971. Alega, em suma, que o valor da obrigação deve ser majorado para incluir o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e para que não seja efetuado o desconto de R$ 32.847,02 (trinta e dois mil, oitocentos e quarenta e sete reais e dois centavos). Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar em parte a sentença a fim de que seja majorado o valor da obrigação. Preparo recolhido no ID 67956972 e 67956973. Contrarrazões do autor ao recurso do réu no ID 67956976 pelo seu não provimento. Os réus não apresentaram contrarrazões ao recurso do autor, apesar de regularmente intimados, conforme a certidão de ID 67956978. Intimadas a se manifestarem sobre possível não conhecimento dos recursos, o autor se manifestou no ID 68379253 e 68379912, enquanto os réus permaneceram inertes, segundo a certidão de ID 68484712. É o relatório. DECIDO. Os presentes recursos não merecem ultrapassar a barreira do conhecimento. O não cabimento dos recursos é manifesto. O Código de Processo Civil é claro no sentido de que o recurso cabível em face de decisão proferida em fase de liquidação de sentença é o agravo de instrumento. Vejamos: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. O CPC esclarece, também, o que é sentença, decisão e despacho: Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. § 2o Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1o. § 3o São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte. José Miguel Garcia Medina traz esclarecimento sobre o referido artigo: IV. Decisões final (sentença) e interlocutória. Conceito restritivo de sentença e extensivo de decisão interlocutória, no CPC/2015. Momento de prolação, conteúdo e abrangência da decisão. O art. 203 do CPC/2015, em seus §§ 1.o e 2.o, vale-se dos seguintes critérios, cumulativamente, para identificar a sentença, afastando-a da decisão interlocutória: a) é decisão final, que “põe fim” ao processo ou a uma de suas “fases”; e b) é decisão definitiva (que resolve o mérito, cf. art. 487 do CPC/2015) ou terminativa (que, por ausência de algum requisito processual, não resolve o mérito, cf. art. 485 do CPC/2015; sobre essa distinção, cf. comentário infra). Vê-se que o conceito legal de sentença é restritivo. Já o conceito legal de interlocutória é extensivo: não é sentença, mas interlocutória, a decisão que não se enquadrar na descrição do § 1.o do art. 203 do CPC/2015 (cf. § 2.o do mesmo artigo). Para além da distinção entre decisões interlocutórias e sentenças (proveitosa para se determinar o recurso cabível), em outra obra apresentamos classificação mais ampla, com base em outros critérios, seja para fins didáticos, seja porque tais pronunciamentos se sujeitam a disciplinas ligeiramente diversas. As decisões em geral, tendo em vista seu objeto, podem ser assim consideradas: definitiva (ou de mérito), sumária (sobre o mérito ou sobre os efeitos da decisão de mérito), quase definitiva, terminativa, não terminativa e simples. Tais decisões podem ser finais (sentenças) ou interlocutórias. A respeito, cf. o que escrevemos em Curso de Direito Processual Civil Moderno cit., Cap. I, item 4.7.10. (in, Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RL-1.43) O entendimento jurisprudencial é firme no sentido de que só é cabível apelação em liquidação de sentença nos casos em que é proferida sentença extinguindo definitivamente a ação, e agravo de instrumento nos casos em que a decisão encerra o procedimento, liquidando o crédito e permitindo o início do cumprimento de sentença. Portanto, absolutamente inadmissível a interposição de apelação, pois não é a via adequada para impugnar a decisão que determinou o arquivamento do feito. Ademais, saliento que no caso dos autos há erro grosseiro, não havendo que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade. Nesse sentido já decidiu esta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A lei expressamente dispõe que a decisão interlocutória proferida na fase de liquidação de sentença desafia o recurso de agravo de instrumento (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). 2. De acordo com o Enunciado da Súmula n. 118 do STJ, "o agravo de instrumento é o recurso cabível da decisão que homologa a atualização de cálculo da liquidação". 3. No caso, o pronunciamento judicial recorrido não pôs fim à fase cognitiva do procedimento comum, nem extinguiu a execução, assim, não se enquadra no conceito legal de sentença. A interposição do recurso de apelação, portanto, configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar" (AgRg no AREsp 230.380/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 10/06/2016). 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1928194, 0709724-46.2022.8.07.0001, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 15/10/2024.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO PELA QUAL EXTINTA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. ARTIGOS 1.009 E 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4o DO CPC. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Como tem definido o Superior Tribunal de Justiça,“é inadmissível a interposição de apelação em face da decisão interlocutória que encerra a fasede liquidação de sentença,sem pôr fim ao processo executivo, não se admitindo a aplicação do princípio dafungibilidadeà espécie.Precedentes. 3.Agravointerno improvido” (AgInt no AREsp 2.091.457/DF, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 3/10/2022, DJe 21/10/2022). 1.1. Assim, a interposição de apelação em vez de agravo de instrumento significaerro grosseiro, o que inviabiliza a incidência do princípio da fungibilidade recursal. 2. “Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo interno improvido” (AgInt no REsp n. 2.000.443/PB, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 17/2/2023). 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1815969, 0000453-64.2016.8.07.0001, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/02/2024, publicado no DJe: 28/02/2024.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Agravo interno contra interposto em face de decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de sentença de mérito prolatada nos autos de ação de liquidação de sentença. 1.1. O recorrente alega que a decisão proferida na origem não pôs fim à fase cognitiva do procedimento comum, nem extinguiu a execução, não possuindo, portanto, natureza de sentença, conforme art. 203, §1°, do CPC. Argumenta que a decisão que homologa os cálculos periciais, tornando líquida a condenação do réu, melhor se enquadra na definição do art. 203, §2°, do CPC, tratando-se de decisão interlocutória atacável por meio do recurso de agravo, de acordo com o art. 1.015, § único, do CPC. Aduz que a decisão proferida em liquidação de sentença, que homologa os cálculos periciais, é atacável por meio do recurso de agravo de instrumento, conforme dispõe o enunciado da Súmula 118 do c. Superior Tribunal de Justiça e o Enunciado n°. 145 da II Jornada de Direito Processual Civil. Por fim, requer o conhecimento e provimento do presente recurso, para que seja recebido o agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em liquidação de sentença, que homologou os cálculos periciais. 2. Nos autos de origem, o magistrado proferiu sentença na qual declarou liquidado o julgado e condenou o réu ao pagamento do valor de R$ 311.644,89, atualizado até novembro de 2022, em favor do agravante. Facultou, ainda, a parte credora a apresentar o pedido de cumprimento provisório de sentença. 2.1. A decisão combatida extinguiu o processo de liquidação provisória de sentença e possui nítido caráter terminativo. 2.2. A parte agravante opôs embargos de declaração requerendo a condenação do agravado no pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. Tal fato demonstra ainda mais o caráter terminativo da decisão proferida, a qual não pode ser confundida com uma decisão interlocutória. 3. Incide, portanto, o §1o do art. 203 do CPC, segundo o qual a decisão que encerra a fase cognitiva do procedimento comum possui natureza jurídica de sentença, razão pela qual a decisão de mérito deve ser combatida por meio do recurso de apelação (art. 1.009 do CPC). 4. Atente-se, ainda, ao fato de que a parte agravada apelou da mesma decisão aqui impugnada. Portanto, não é o caso de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por não haver dúvida objetiva a respeito da impossibilidade de interposição de agravo de instrumento contra sentença, tratando-se de hipótese de erro grosseiro a adoção dessa via recursal. 4.1. Veja: “[...] 1. A aplicação do princípio da fungibilidade requer que haja dúvida objetiva sobre o recurso cabível; que não tenha havido erro grosseiro e que a interposição do recurso equivocado tenha ocorrido no prazo assinalado para o recurso adequado, podendo tais premissas ser transpostas para as peças processuais a serem apresentadas perante o 1o grau de jurisdição. Logo, não se aplica o princípio para que a petição de especificação de provas seja recebida como contestação [...]”. (TJDFT, 1a Turma Cível, AGI no 2016.00.2.005134-8, rela. Desa. Simone Lucindo, DJe de 4/10/2016, pp. 184/201). 5. O princípio da singularidade, também denominado da unicidade do recurso, ou unirrecorribilidade, consagra que para cada decisão a ser atacada, existe um único recurso próprio e adequado previsto no ordenamento jurídico. Salvo as exceções legais – embargos de declaração, recursos especial e extraordinário -, não é possível a utilização de mais de um recurso para impugnar a mesma decisão, sob pena de o segundo não ser conhecido diante da verificação da ocorrência da conhecida preclusão consumativa. 5.1. Confira-se: “(...) O Agravo de Instrumento é cabível contra Decisões interlocutórias proferidas na fase de Liquidação de Sentença ou de Cumprimento de Sentença, assim como, no processo de Execução e no processo de Inventário, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 2. Não obstante, quando se trata de uma Sentença terminativa na fase de Liquidação de Sentença, o recurso cabível é a Apelação, pois, cuida-se de situação em que o Magistrado extinguiu o processo, e não o procedimento. Precedentes. 3. A interposição de Agravo de Instrumento em lugar de Apelação constitui erro crasso, razão pela qual não é aplicável o Princípio da Fungibilidade, consoante a Jurisprudência desta Corte. 4. Agravo Interno não provido” g.n. (07367168120218070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, PJe: 6/4/2022). 6. Desta feita, percebe-se a ocorrência de “erro grosseiro”, que se configura, entre outras hipóteses, quando a lei processual aponta de modo inequívoco qual o recurso cabível a ser interposto, mas o recorrente se afasta da letra da lei e interpõe outro recurso. 7. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1768179, 0724842-31.2023.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/10/2023, publicado no DJe: 18/10/2023.) No mesmo sentido entende o Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SÚMULA 283/STF. APLICAÇÃO. PREJUDICADAS AS DEMAIS QUESTÕES. SÚMULA 83/STJ. INCIDÊNCIA. ERRO GROSSEIRO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA. ELISÃO. QUESTÃO DE PROVA SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. 1. Trata-se de Agravo Interno contra a declaração de incidência da Súmula 283/STF e de prejudicialidade das demais teses recursais. 2. A Súmula 283/STF, efetivamente aplicada, tem o condão de afastar os demais fundamentos ditos prejudicados. 3. Verifica-se que a decisão de admissibilidade apontou total consonância do julgado com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no que tange ao recurso apropriado para enfrentamento de decisões interlocutórias. O Agravo de Instrumento é o recurso cabível contra decisões interlocutórias na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). 4. Ademais, a aplicação da fungibilidade recursal pressupõe dúvida objetiva a respeito do cabimento do recurso e não configuração como erro grosseiro da escolha da parte recorrente. Para elisão da dúvida e revisão das conclusões do acórdão que não conhece da Apelação fundamentado em existência de erro grosseiro, requer-se a revisão do acervo fático-probatório dos autos. Incide a Súmula 7/STJ. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.550.224/AP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO, NA ORIGEM. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DA FASE. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. RECURSO INADMISSÍVEL. EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o eg. Tribunal de origem aprecia a controvérsia de forma completa e fundamentada, não incorrendo em omissão, obscuridade ou contradição. 2. É inadmissível a interposição de apelação em face da decisão interlocutória que encerra a fase de liquidação de sentença, sem pôr fim ao processo executivo, não se admitindo a aplicação do princípio da fungibilidade à espécie. Precedentes. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.091.457/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 21/10/2022.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. LIQUIDAÇÃO. EXECUÇÃO NÃO EXTINTA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. Decisão agravada reconsiderada, na medida em que o agravo em recurso especial impugnou os fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre, exarada na instância a quo. 2. Não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade, diante de interposição de apelação contra decisão que encerrou a fase de liquidação por arbitramento e tornou líquida a sentença, na medida em que a decisão impugnada não pôs fim ao processo. 3. A decisão proferida pelo juiz de primeiro grau ocorreu em fase de liquidação, não tendo havido extinção do procedimento, situação que desafia o recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1015, parágrafo único, do CPC (AgInt no REsp 1.694.898/RN, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 27/9/2021, DJe 29/9/2021). 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em nova análise, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.899.268/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022.) Nesse passo, uma vez verificado o descabimento do recurso, a ele deve ser negado conhecimento, por decisão singular do relator, conforme determina o art. 932 do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO dos recursos, por serem manifestamente inadmissíveis, ante o seu não cabimento. Intimem-se. Brasília, DF, 7 de fevereiro de 2025 14:00:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador